Tribunal: TJES
Processo: 5001990-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adjudicação Compulsória; Nulidade
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001990-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOACIR LINO DE JESUS
AGRAVADO: KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACIR LINO DE JESUS

AGRAVADA: KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOACIR LINO DE JESUS
contra a r. decisão com cópia no evento 1183423, que, nos autos da “
ação
de
indenização por dano patrimonial e moral
” em fase de cumprimento de sentença requerido por
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
, indeferiu a arguição de nulidade da adjudicação compulsória.

Em suas razões constante no evento 1183421, argumenta o recorrente (i) a nulidade no procedimento de adjudicação do imóvel penhorado; e (ii) o excesso de execução decorrente de erro de cálculo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada, reconhecendo a nulidade da adjudicação do imóvel.

Contrarrazões no evento 1447319, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACIR LINO DE JESUS

AGRAVADA: KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOACIR LINO DE JESUS
contra a r. decisão com cópia no evento 1183423, que, nos autos da “
ação
de
indenização por dano patrimonial e moral
” em fase de cumprimento de sentença requerido por
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
, indeferiu a arguição de nulidade da adjudicação compulsória.

Em suas razões constante no evento 1183421, argumenta o recorrente (i) a nulidade no procedimento de adjudicação do imóvel penhorado; e (ii) o excesso de execução decorrente de erro de cálculo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada, reconhecendo a nulidade da adjudicação do imóvel.

Contrarrazões no evento 1447319, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se de cumprimento de sentença inaugurado, em 2006, por
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
, ora agravada, visando a satisfação de seu crédito em face de
MOACIR LINO DE JESUS
, ora agravante.

Diante das diversas tentativas infrutíferas de recebimento dos valores, restou penhorada a sala nº 901, Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 699, Praia do Canto, Vitória/ES de propriedade do executado.

Após a avaliação do imóvel e agendada a hasta pública do bem, este não foi arrematado diante da ausência de lances.

Na sequência, a exequente peticionou aos autos aduzindo que (i) diligenciou perante a administração do Condomínio em que se encontra localizada a sala penhorada, sendo informada que ela se encontra alugada e utilizada para cursos na área de práticos; (ii) o metro quadrado do imóvel naquela região equivale aproximadamente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), motivo pelo qual o preço indicado pelo leiloeiro se encontra além da realidade, o que pode ter influenciado na ausência de lances; e (iii) o imóvel foi declarado pelo executado como o valor de R$ 17.620,00 (dezessete mil e seiscentos e vinte reais).

Diante dessa exposição, apresentou como proposta para possível solução: a adjudicação do imóvel, com a devolução de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o executado.

Apesar de devidamente intimado para se manifestar sobre a petição retro, o executado permaneceu inerte.

Em prosseguimento, o magistrado singular deferiu a adjudicação do bem penhorado, sendo ambas as partes devidamente intimadas por meio do Diário Oficial.

Logo após, o causídico que representava o executado apresentou renúncia dos poderes que lhe foram concedidos.

Em continuidade, foi expedida a Carta de Adjudicação, bem como lavrado o Auto de Adjudicação.

Na sequência, a exequente requereu a imediata expedição de Mandado de Imissão na Posse e de Ofícios para cancelamento de outras restrições na matrícula do bem.

Em atenção a petição retro, foi proferido novo despacho nos seguintes termos:

“Intime-se pessoalmente o executado para ciência da adjudicação do bem penhorado, nos termos do art. 876, § 1º, II, do CPC, bem como para constituir novo advogado, tendo em vista a renúncia comunicada às fls. 304/305.

Intime-se o exequente para juntar aos autos, no prazo de 10 dias, planilha atualizada do débito, bem como valor atualizado do imóvel adjudicado, conforme avaliação do perito. O débito deverá ser subtraído
do valor atualizado da avaliação do bem
, e o remanescente deverá ser depositado em conta judicial, no mesmo prazo, com a respectiva juntada do comprovante nos autos, nos termos do art. 876 e 877, § 4, I, ambos do CPC.” (negritei)

Antes que a serventia pudesse dar cumprimento ao despacho supra, a exequente apresentou duas petições requerendo a imediata apreciação do pedido de imissão na posse, o que foi deferido.

Foi então, que o executado, com novo patrono constituído, arguiu as mesmas teses reprisadas no presente recurso e, depois de realizado o devido contraditório, o magistrado as rejeitou, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por KATIA MARIA MORAES DE OLIVEIRA em face de MOACIR LINO DE JESUS.

Às fls. 330/333, veio o executado arguir a nulidade da adjudicação do bem penhorado, sob o fundamento de não observância às regras previstas nos arts. 876 e ss do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o executado foi devidamente intimado (fls. 301) para ciência dos termos da petição de fls. 288/289, na qual a exequente formulou o pedido de adjudicação após a frustração das alienações do bem.

Às fls. 303, o executado foi novamente intimado para ciência do despacho que deferiu o pedido de adjudicação, conforme determina o art. 876, § 1º, I, do CPC. Novamente, permaneceu silente.

Ressalta-se que a petição informando a renúncia do advogado constituído pelo executado foi protocolada posteriormente (fls. 304).

Assim, diante da ausência de manifestação do executado, e considerando o deferimento do pedido de adjudicação, foram lavrados o auto e a carta de adjudicação (fls. 307/308), nos termos do art. 877 do CPC.

Nota-se que inexiste qualquer nulidade no que tange ao procedimento da adjudicação do bem, sendo incabíveis os argumentos apresentados pelo executado.

Assim, rejeito o pedido de fls. 330/333.

Antes de determinar o prosseguimento da imissão na posse, determino a intimação da exequente para cumprir, no prazo de 15 dias, a determinação constante no despacho de fls. 316v, no que tange ao cumprimento do disposto no art. 876, § 4º, I, do CPC.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o executado interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem.

Inicialmente vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, observa-se que no pronunciamento vergastado não houve nenhuma manifestação do magistrado singular acerca do alegado excesso de execução, restringindo-se a controvérsia, portanto, somente em averiguar se houve alguma nulidade no procedimento de adjudicação.

Acerca da adjudicação, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 876.
É lícito ao exequente,
oferecendo preço não inferior ao da avaliação
, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados
.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único.

§ 3º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.

§ 4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

(...)

Alega o recorrente que não foi intimado acerca do deferimento do pedido de adjudicação. No entanto, denota-se que houve a devida intimação das partes acerca do pronunciamento que deferiu a adjudicação.

Calha acentuar, sobre esse ponto, que o causídico que representava o recorrente somente requereu a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados após ser devidamente intimado do referido ato e sem comprovar a notificação do cliente/executado. Assim, o advogado permaneceu representando o executado até a constituição o atual patrono. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incu
m
be ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.
" (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209)

(...)

(AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

No que se refere a alegada violação ao disposto no § 4º, do artigo 876, do CPC, conforme se verifica na parte final da decisão vergastada,
o magistrado singular condicionou justamente a realização do depósito para o prosseguimento do procedimento
, não havendo que se falar em nulidade.

Além do mais, ainda que a exequente tenha ofertado a devolução de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em decisão pretérita e outrora transcrita, foi determinado que “
o
débito deverá ser
subtraído do valor atualizado da avaliação do bem
”, em conformidade com a previsão insculpida no
caput
do artigo 876, do CPC. Assim, ainda que não tenham sido ofertados lances para o bem em hasta pública, não houve nenhuma impugnação prévia ao leilão acerca da avaliação. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação dos bens do executado pela importância de 65% do valor da avaliação. Agravante afirma que a adjudicação é meio preferencial de pagamento indireto da execução e que o preço não está vinculado ao valor da avaliação. Descabimento.
Embora exista crédito e a oferta não possa ser considerada vil,
não há como se acolher o pedido de adjudicação do bem por valor inferior ao da avaliação
. Nada impede que o credor adote a postura de arrematante e dispute o bem na oportunidade dos leilões, mas ultrapassada essa fase, deverá se sujeitar ao leilão e, querendo, disputar com os eventuais interessados ofertando inclusive seu crédito, em percentual que entender adequado, sujeitando-se aos critérios avaliação da magistrada
a quo
. Recurso improvido. (TJSP; AI 2117871-85.2021.8.26.0000; Ac. 14888512; Jaú; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 05/08/2021; DJESP 09/08/2021; Pág. 1768)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ADJUDICAÇÃO DE BEM POSTERIOR À TENTATIVA DE ALIENAÇÃO POR LEILÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PAGAR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 876 DO CPC
. 1.
Nada obstante o artigo 876 do CPC dispor que, "frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação", tal previsão não afasta a exigência trazida no artigo 876, caput, do mesmo diploma legal, que enuncia de forma cristalina que o preço oferecido pelo exequente ou pelos demais legitimados interessados na adjudicação de bem penhorado (artigo 876, § 5º, do Código de Processo Civil) não pode ser inferior ao valor da avaliação, o que deve ser respeitado mesmo que já tenha ocorrido tentativa frustrada de alienação judicial por hasta pública
. 2. A possibilidade de o exequente pretender a aquisição, por valor inferior ao da avaliação, se justificaria apenas no caso de leilão judicial, realizado por leiloeiro público, procedimento em que não há empecilhos para a sua participação, conquanto garantidos a publicidade, a ampla concorrência, o devido processo legal e a menor onerosidade da execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; Rec 5141102-64.2021.8.09.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 11/06/2021; DJEGO 15/06/2021; Pág. 4602)

Nessa toada, também não prospera a alegação de vantagem excessiva por parte da executada, pois, ainda que o valor da dívida seja inferior ao bem penhorado, deverá ser depositada a diferença em favor do executado. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA.
ADJUDICAÇÃO DOS DIREITOS. INTERESSE DO EXEQUENTE. VIABILIDADE
. 1. A alienação do imóvel penhorado para terceiros, seja por iniciativa particular, seja por leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do artigo 879, do Código de Processo Civil, pode ser autorizada quando o exequente manifestar desinteresse na adjudicação do bem. 2.
Nos casos em que o exequente manifesta interesse pela adjudicação dos direitos sobre o bem comum, por preço não inferior ao da avaliação, não há razão para alienação do bem em hasta pública, conforme previsão do artigo 876 do Código de Processo Civil. 3.
Se o valor do crédito for inferior ao valor do bem, o exequente depositará a diferença e, se for superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Inteligência do artigo 876, § 4º, I e II, do diploma processual civil
. 4. A liquidação de sentença deve ser resolvida antes de determinados os atos expropriatórios no cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07083.63-31.2021.8.07.0000; Ac. 134.6962; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 09/06/2021; Publ. PJe 28/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACIR LINO DE JESUS

AGRAVADA: KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE ADJUDICAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXECUTADO DEVIDAMENTE INTIMADO – PREÇO NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – CRÉDITO INFERIOR AO VALOR DO BEM – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que houve a devida intimação das partes acerca do pronunciamento que deferiu a adjudicação.

2.
Calha acentuar, sobre esse ponto, que o causídico que representava o recorrente somente requereu a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados após ser devidamente intimado do referido ato e sem comprovar a notificação do cliente/executado. Assim, o advogado permaneceu representando o executado até a constituição o atual patrono. Precedentes do STJ.

3
. O magistrado singular condicionou a realização do depósito da diferença entre o valor do crédito e o da avaliação do bem para o prosseguimento do procedimento adjudicação, não havendo que se falar em nulidade. Inteligência do § 4º, do artigo 876, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.